Tribunal: TJDFT
Processo: 0724214-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724214-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 56439973, esta Relatoria negou seguimento aos embargos de declaração contra o v. acórdão que deu parcial provimento aos aclaratórios também opostos pela parte autora. O ora agravante, nos embargos dos embargos de declaração alegou fato novo consubstanciado pelo julgamento do Tema 1.150 do c. STJ, atualização PASEP. No entanto, esta Relatoria esclareceu que a alegação de fato novo não é passível de análise em embargos de declaração, recurso que se restringe às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Na petição juntada ao ID 57596074, a parte agravante interpôs agravo interno. Alega ocorrência de “error in procedendo da decisão monocrática (id. 56439973) ora agravada, que negou seguimento aos embargos de declaração de id. 55307843, sendo certo o seu cabimento, com lastro no art. 1.022, p. único, I, do CPC/2015, bem como tendo em conta o teor do art. 927, III, e art. 1.039, ambos do CPC/2015.” (ID 57596074, pág. 9) Pede a reconsideração da decisão e a intimação da parte contrária para contrarrazões. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator